Tribunal: TJBA
Processo: 0501045-96.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501045-96.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL DE ALAGOINHAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A legalidade da extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a desídia do autor e exige a intimação pessoal para suprir a omissão no prazo legal, nos termos do art. 485, §1º do CPC. 4. A ausência de intimação pessoal constitui vício processual insanável, violando o direito à ampla defesa e os princípios da boa-fé e cooperação processual previstos no art. 6º do CPC. 5. No caso dos autos, não houve intimação pessoal da parte autora, impondo-se a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: Art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil; art. 6º do CPC. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/04/2022; TJBA, Apelação Cível n.º 0000002-34.2009.8.05.0197, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, publ. 02/12/2025; TJBA, Apelação Cível n.º 0500783-78.2018.8.05.0004, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, publ. 01/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501045-96.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada INSTITUTO EDUCACIONAL DE ALAGOINHAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .